Tribunal: TJDFT
Processo: 0728565-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. NULIDADE DO INGRESSO NO DOMICÍLIO DO RÉU. REJEIÇÃO. INDÍCIOS DE FLAGRANTE DELITO. TRÁFICO DE DROGAS. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. NÃO COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. A inviolabilidade domiciliar não é direito absoluto, podendo ser afastada em caso de flagrante delito ou desastre, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. O crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, é classificado como permanente, ou seja, a consumação e a flagrância se protraem no tempo. Havendo indícios de flagrante delito no interior da residência do réu, fica caracterizada a justa causa apta a autorizar o ingresso dos policiais, independentemente de mandado judicial. Meros indícios de autoria quanto ao crime de tráfico de drogas não se revela como elemento probatório suficiente à condenação.